Tribunal: TJBA
Processo: 8090510-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8090510-65.2024.8.05.0001

FORO: SALVADOR – 6ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
VALDIR RAMOS SANTOS FILHO

ADVOGADO:
JOSENILDO DOS SANTOS - OAB BA61569

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: TIAGO ÁVILA DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, VII, DO CP.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL, RELATOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PERICIAL. ARMAS BRANCAS UTILIZADAS NA PRÁTICA DELITIVA. OBJETO SUBTRAÍDO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, COM O EMPREGO DE ARMAS BRANCAS (FACÃO E CANIVETE), 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO G53, 01 (UM) FONE DE OUVIDO, E 01 (UMA) CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA.

2. ROGO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE ROUBO, POR ENVOLVER GRAVE AMEAÇA, O QUE AFASTA A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA.

3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. HÁ IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO ANTE A COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA BRANCA PARA INTIMIDAR A VÍTIMA, CONFORME DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL, CONFIGURANDO GRAVE AMEAÇA.

4. ROGO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, POIS O MEIO EMPREGADO FOI EFICAZ E OS BENS ERAM PASSÍVEIS DE SUBTRAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE A RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA.

5. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, POIS O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO, CONFORME SÚMULA 582 DO STJ.

6. PLEITOS DE REVISÃO DA PENA-BASE E DA MAJORANTE DO INCISO VII, §2º, DO ART. 157, DO CP. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DA PRETENSÃO DE REFORMA SER INEFICAZ, JÁ QUE A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E A CAUSA DE AUMENTO APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3), NOS TERMOS DO ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. OUTROSSIM, REPUTA-SE QUE A DOSIMETRIA DA PENA FOI CORRETAMENTE EFETUADA, SEM VÍCIOS OU ILEGALIDADES, COM PENA DEFINITIVA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA, RAZÃO PELA QUAL PERMANECE INALTERADA.

7. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
a
Apelaç
ão
Criminal nº 8090510-65.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante,
VALDIR RAMOS SANTOS FILHO
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E IMPROVER o recurso interposto, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR